Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.908,00 e; b) condenar a requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais e que o requerente relata seu comparecimento no hospital por apenas três vezes, para o raio-x e imobilização do braço, para medicação e para a retirada da tala e novo raio-x. Afirma que o recorrido deveria ter reduzido sua velocidade em razão de sua intenção de acessar a EPGU, de seguir rumo ao Zoológico e sua posição que antecedia a recorrente. Sustenta que sua conduta não foi imprudente e que a manobra realizada não foi de ultrapassagem. Alega que não deve ser atribuída culpa a ela, uma vez que o acesso à marginal da EPGU estava livre para ela, de modo que a manobra realizada pelo recorrido ocasionou o evento danoso. Requer, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. O trânsito de veículos automotores deve ser dar com atenção e segurança, observando-se a sinalização de preferência. Nesse aspecto, o CTB, em seus artigos 28 e 29, dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, bem como que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". No que tange às ultrapassagens, o mesmo artigo 29, em seus incisos X e XI preconiza que “todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário” e que “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou".

IV. Ademais, os artigos 34 e 35 do CTB estabelecem que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, sendo que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

V. Traçadas essas balizas, observa-se do conteúdo fático-probatório dos autos que a responsabilidade pela colisão entre os veículos é da parte ré. Com efeito, pela dinâmica do acidente observa-se que a recorrente realizou a mudança da faixa da esquerda para a direita no momento em que o recorrido se deslocava no mesmo sentido, o que causou a colisão da parte lateral do carro com a parte frontal da moto. Além disso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou a devida sinalização da manobra que pretendia realizar (art. 373 do CPC).

VI. Quanto à alegação de que o recorrido transitava em alta velocidade, esta não deve prosperar. Isto porque restou claro nos autos que o recorrido transitava a 70km/h enquanto a velocidade da via é de 80km/h, estando, assim, dentro da velocidade permitida.

VII. Desse modo, diante da responsabilidade pelo evento danoso, a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano material deve ser mantida.

VIII. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, é devida indenização por danos morais, em face da violação à integridade corporal da vítima, bem integrante da personalidade, bem como pelo fato de ter sido afastado do trabalho por nove dias.

IX. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado em sentença.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Contudo, fica a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 99 do CPC.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.